Tribunal: TJES
Processo: 0000140-65.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-65.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EBERSON SANT ANA DE PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000140-65.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EBERSON SANTANA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por EBERSON SANTANA DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Segundo a denúncia, no dia 29 de fevereiro de 2024, o recorrente subtraiu, mediante violência, o aparelho celular da vítima Heliel Martins.

A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado para furto, afastando a violência; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) determinar a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime de roubo exige o emprego de violência ou grave ameaça, independentemente da existência de lesões corporais, bastando que a conduta do agente tenha reduzido ou impossibilitado a capacidade de resistência da vítima.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos autos de apreensão e restituição, boletim de ocorrência e prova oral colhida, incluindo a confissão do réu quanto à prática da subtração mediante violência.

As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos testemunhos dos guardas municipais que efetuaram a abordagem do réu e localizaram o bem subtraído em sua posse, conferem elevada força probatória à narrativa acusatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação do réu de que apenas empurrou a vítima não afasta o emprego de violência, uma vez que esta pode se manifestar de diversas formas, inclusive moralmente, desde que tenha reduzido a capacidade de resistência do ofendido.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência contra a pessoa.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo é devido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o local da prestação do serviço e a relevância da causa, fixando-se o valor de R$ 600,00, conforme o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de roubo se configura com o emprego de violência ou grave ameaça à vítima, independentemente da produção de lesões corporais.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o crime for cometido mediante violência contra a pessoa.

São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, observados os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, I, e 157, caput; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000140-65.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EBERSON SANTANA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EBERSON SANTANA DE PAULA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de fevereiro de 2024, o denunciado subtraiu para si, mediante violência, o aparelho celular pertencente à vítima Heliel Martins.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela (I) desclassificação para o crime de furto; (II) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (III) arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado n. 53869330, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos narrados na denúncia, dizendo, entretanto, que não deu um “mata-leão” na vítima, mas que a empurrou, em seguida pegando o aparelho celular em sua cintura.

Observa-se que ainda que o réu tenha negado o golpe “mata-leão” na vítima, admitiu que o crime foi cometido mediante violência, já que confessou ao menos tê-la empurrado.

A vítima Heliel Martins, também em juízo, disse que estava atravessando a ponte quando foi abordado pelo réu que, por sua vez, aplicou-lhe um “mata-leão”, pegou o celular na cintura do ofendido e saiu correndo.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Os guardas civis municipais responsáveis pela ocorrência, Sérgio Barbosa Júnior e Cristóvão Bahiense dos Santos, ouvidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, revelaram que a vítima os procurou afirmando que seu celular havia sido roubado.

Seguindo em diligências até a praça dos Correios, a vítima prontamente identificou o réu, sendo o aparelho celular do ofendido encontrado em uma sacola pertencente ao apelante.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

Vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela violência exercida a fim de garantir a subtração do bem da vítima, tendo em vista que o réu aplicou um “mata-leão” no ofendido, tudo com o objetivo de subtrair o aparelho celular.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples.

Requereu o recorrente, em seguida, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que, contudo, não merece prosperar.

Isso porque o inciso I do artigo 44 do Código Penal prevê que a substituição da pena demanda que o crime não tenha sido praticado mediante violência.

Restando comprovado o emprego de violência para a subtração do bem, inviável a substituição da reprimenda.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Douglas Lacerda de Oliveira Ferreira – OAB/ES n. 35.398, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor do advogado dativo.